Tribunal: TJSP
Processo: 0107236-65.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Pena redimensionada. Aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 na fração máxima. Regime alterado para o aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e 10 dias-multa. Recurso provido.